Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o apelante – Jean Martins Paiva – formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera e que a benesse não lhe fora concedida anteriormente, bem assim que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, mesmo porque o único contracheque1 que coligira ao caderno processual refere-se à remuneração que recebera no mês de agosto de 2023, muito embora o recurso tenha sido interposto somente em dezembro do mesmo ano, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 22 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Documento de ID 55624545 (fl. 164).